Tribunal: TJDFT
Processo: 0713783-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8 (UM OITAVO).
I - A Lei no 11.343/2006, no art. 42, estabelece que “[o] juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, tratando-se de circunstância única.
II - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.